Tribunal: TJSP
Processo: 2013003-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2013003-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE DOS SANTOS
PEREIRA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013003-90.2020.8.26.0000 -Voto no 142
2
VOTO No 142
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013003-90.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Santo Amaro
AGRAVANTE: José dos Santos Pereira
AGRAVADO: Banco Pan S/A
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Fernanda Soares Fialdini
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão indeferiu o
benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.
Documentos que demonstram a hipossuficiência de rendimentos
para custear o processo. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de
liminar de tutela, processada sob o no 1071399-08.2019.8.26.0002, contra decisão proferida
pela MM. Juíza da 13a Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro, Comarca da
Capital, Dra. Fernanda Soares Fialdini, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
No recurso, o agravante pede a suspensão dos efeitos da decisão
impugnada e, ao fim, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária.
Efeito suspensivo deferido a fls. 36/37, oportunidade em que
também foi determinada a juntada de documentos, o que foi atendido a fls. 42/56.
Não houve resposta em razão da ausência de citação da parte
agravada.
O recurso é tempestivo e não houve recolhimento do preparo por
ser contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, nos termos do art. 101, § 1o, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
O provimento do recurso é medida que se impõe.
Estipula o art. 99, § 2o, do CPC:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013003-90.2020.8.26.0000 -Voto no 142
3
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”.
Leia-se também ARTEMIO ZANON (Da assistência jurídica
integral e gratuita, 1990, p. 27), que escreveu obra específica sobre o assunto: “É fora de
dúvida que a locução necessitado legalmente há de abranger a noção de pobre, carente,
miserável... não se exigindo o estado de indigência a última condição a que o ser humano
pode chegar sob o aspecto econômico e financeiro”.
É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar
regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente,
diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente
de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples
declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las.
A Constituição Federal de 1988 consagrou o assistencialismo,
todavia, analisando-se a carta magna de forma ampla, concluo que, em momento algum,
esta valorou a declaração individual de pobreza, pelo contrário, exigiu a prova da efetiva
insuficiência de recursos para a concessão do benefício. Leia-se o art. 5o, inciso LXXIV, da
CF:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que provarem insuficiência de recursos”.
A garantia configurada pelo comando constitucional abarca tão
somente àqueles que comprovando insuficiência de recursos financeiros desequilibrariam
suas finanças ao arcarem com as despesas processuais.
A professora da USP Maria Tereza Sadek, maior especialista em
Judiciário hoje no Brasil, afirma ainda que: “para ingressar na Justiça, os custos são
baixíssimos, e os benefícios altíssimos. Você pode retardar, protelar, reformar uma decisão,
e o que terá perdido com isso? Nada. E ainda ganhou tempo”. (O Estado de S. Paulo,
Caderno Aliás, 20 de julho de 2008).
Diverso não é o entendimento desta C. Câmara, conforme os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013003-90.2020.8.26.0000 -Voto no 142
4
seguintes precedentes:
Tutela cautelar antecedente. - Exibição de documentos. -
Interesse de agir. - Notificação extrajudicial via “e-mail”.
Validade. Justiça gratuita. 1. O pedido de concessão de
gratuidade processual é de ser deferido quando os
documentos acostados aos autos evidenciam que o
pretendente é pobre, na acepção jurídica do termo. 2.
Consoante entendimento firmado no Recurso Especial no
1.349.453/MS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73
(art. 1.036 do CPC/2015), a propositura de ação com vistas à
exibição de documentos (cópias e segunda via de
documentos) é cabível, desde que presentes a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira, não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. - Decreto de extinção do processo sem
resolução do mérito mantido. - Concedidos os benefícios da
gratuidade processual à autora. Recurso parcialmente provido
para
tal
finalidade.
(TJ/SP;
Apelação
no
1026213-48.2018.8.26.0405, rel. Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2019).
Assistência judiciária gratuita - Concessão - Pessoa física -
Necessidade comprovada - Declaração de pobreza firmada,
além de juntada de documentos a demonstrar sua
hipossuficiência - Requisito legal preenchido - Inteligência
do art. 4o da Lei 1050/60 - Recurso provido - Decisão
reformada.
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2072550-32.2018.8.26.0000, rel. Des. Ademir Benedito, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2018).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013003-90.2020.8.26.0000 -Voto no 142
5
No caso em tela, o documento juntado a fls. 31/32 comprova que o
agravante é aposentado por invalidez e as Declarações de Imposto de Renda a fls. 47/55,
por sua vez, demonstram que não possui bens e direitos em seu nome.
Portanto, pode-se afirmar que se encaixa na acepção jurídica de
pobreza, não possuindo condições de arcar com todas as custas e despesas processuais sem
prejuízo de seu sustento e de sua família.
Vale ressaltar que além das custas iniciais para o ajuizamento da
ação, ainda há custas de diligência, custas complementares e eventuais honorários periciais
e advocatícios, a revelar que o custeio desses encargos implica, por certo, prejuízo ao
sustento próprio e da família.
Anote-se, por fim, que o benefício pode ser revogado a qualquer
momento, uma vez demonstrado que a parte não satisfaz as condições determinantes para
concessão da benesse.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso e concede-se o
benefício da justiça gratuita ao agravante.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator